Tribunal: TJBA
Processo: 8084685-77.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8084685-77.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUIS CLAUDIO SANTOS AMADO JUNIOR

Advogado(s): EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s):FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO DO CONSUMIDOR
E PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO INDENIZA
TÓRIA
C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
.
SENTENÇA DE
IM
PROCEDÊNCIA
.
COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA
CONTRATUAL
. DÍVIDA EXISTENTE. PROVAS
IMPEDITIVAS
DO DIREITO D
O
AUTOR EVIDENCIADAS,
CONSOANTE NORMA DO
ARTIGO 373, INCISO II, D
A LEI ADJETIVA PÁTRIA.
EXERCÍCIO REGULAR D
O
DIREITO
DE CRÉDITO PEL
O
RÉ
U
. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL
NÃO
O
CORRENTE.
A
PELO
D
O

AUTOR
NÃO
PROVIDO
.

SENTENÇA
MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, em que a parte autora/apelante sustentava não ter celebrado contrato de conta corrente com cartão de crédito, pleiteando a exclusão do débito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte ré/apelada comprovou a relação contratual que embasou o débito questionado; (ii) estabelecer se a inscrição do nome da autora/apelante em órgãos de proteção ao crédito configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício da gratuidade da justiça concedido em primeiro grau é mantido no recurso, considerando a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos da pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, não desconstituída pela parte ré nem havendo indícios em sentido contrário.

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, em razão da natureza da relação jurídica entre as partes, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90.

A inversão do ônus da prova, com base no art. 6º, VIII, do CDC, é cabível diante da hipossuficiência da parte autora/apelante, impondo-se à parte ré/apelada a prova da contratação.

A parte ré/apelada cumpriu o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, ao apresentar documentos que comprovam a celebração do contrato (incluindo documentação pessoal, coleta de biometria, extratos bancários e faturas pagas e inadimplidas).

A existência da relação jurídica contratual e da dívida é comprovada, legitimando a inclusão do nome da parte autora/apelante nos cadastros de inadimplentes, em exercício regular de direito, conforme art. 43 do CDC, não configurando, assim, dano moral indenizável.

A condenação em honorários advocatícios é majorada para 13% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo não provido.

Tese de julgamento
:

A parte ré que comprova a existência da relação contratual e da dívida mediante documentação válida exerce regularmente seu direito de crédito, não configurando dano moral a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes.

A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é obrigatória, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, quando verificada a sucumbência integral do apelante.

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 99, § 3º, 100, parágrafo único, 373, II, 85, §§ 1º e 11; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 43.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 8015736-06.2020.8.05.0001, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida Cézar Santos, Segunda Câmara Cível, j. 12.12.2021; TJ-BA, APL nº 05718481620168050001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quinta Câmara Cível, j. 19.12.2017; TJ-PR, RI nº 0010283-90.2019.8.16.0165, Rel. Juíza Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso, 5ª Turma Recursal, j. 03.05.2021; TJ-RS, Recurso Cível nº 71009697392, Rel. Juiz José Ricardo de Bem Sanhudo, 1ª Turma Recursal Cível, j. 27.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8084685-77.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador/Bahia em que figuram como apelante,
LUÍS CLÁUDIO SANTOS AMADO JÚNIOR

e como apelad
o
,
BANCO C6 S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,

em
conhecer e
n
egar provimento
à Apelação,
mantendo a sentença integralmente,
com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12